Tribunal: STF
Processo: AI 477675
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-04
Data de publicação: 2004-05-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Conforme pacífico entendimento desta
Corte, o dever de fiscalização da correta formação do instrumento é
do agravante, e não da serventia do tribunal a quo, razão por que é
àquele que se imputa a falta de peça de traslado obrigatório, do que
 decorre o não-conhecimento do agravo de instrumento.
Agravo a que
se nega provimento.